Tribunal: STF
Processo: Pet 10671
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Penal e processo penal. Petição inicial. Rejeição de queixa-crime. Decisão monocrática. Ausência de argumentos novos. Aplicação dos fundamentos da decisão às razões do agravo. Manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental do qual não se conhece.